Tribunal: TJES
Processo: 5034934-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034934-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034934-22.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA IMEDIATA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face do ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, diante do acolhimento de exceção de pré-executividade, reconhecendo a suspensão da exigibilidade da multa administrativa (objeto da CDA nº 9434/2023) em virtude da Ação Anulatória nº 5022037-59.2023.8.08.0024. A sentença condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A controvérsia recursal limita-se à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, visando à redução dessa verba para a metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios para a metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando o exequente, ente público, concorda expressamente com a exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal, sem oferecer resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, § 4º, do CPC autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, hipótese que se aplica por analogia à atuação do exequente que anui à exceção de pré-executividade sem litigiosidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a aplicação do dispositivo em favor da Fazenda Pública, quando esta, na posição de exequente, manifesta concordância imediata com a tese deduzida na exceção e requer a extinção da execução.

A conduta processual do Município de Vitória revela-se colaborativa e alinhada ao espírito do art. 90, § 4º, do CPC, merecendo, portanto, o benefício legal de redução da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir à metade os honorários advocatícios, quando o exequente, ainda que ente público, concorda de forma imediata com a exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução, sem resistência processual.

A atuação colaborativa da parte exequente justifica a incidência do benefício legal previsto no art. 90, § 4º, do CPC, como forma de estimular a autocomposição e a economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, X; 803, I; 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0030385-06.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5034934-22.2023.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor do ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, objeto da CDA nº 9434/2023.

O juízo a quo, ao acolher exceção de pré-executividade oposta pelo executado (id 15046528), reconheceu a inexigibilidade do título executivo em razão da prévia suspensão do crédito nos autos da Ação Anulatória nº 5022037-59.2023.8.08.0024, julgando extinta a execução sem resolução de mérito (art. 485, X, c/c art. 803, I, do CPC). Em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

A irresignação do apelante limita-se à verba honorária, defendendo a possibilidade de redução à metade, conforme prevê o art. 90, § 4º, do CPC (id 15046529).

Razão lhe assiste.

O Código de Processo Civil prevê, no art. 90, § 4º:

“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Trata-se de entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, inclusive nos Tribunais Superiores, de que a finalidade do art. 90, § 4º, é estimular a resolução célere e sem litigiosidade de demandas judiciais, o que se verificou inegavelmente neste caso.

No caso concreto, tão logo intimado, o Município de Vitória concordou expressamente com a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, reconhecendo a procedência da tese deduzida e requerendo a extinção da execução, sem oferecer qualquer resistência processual.

Ora, se o intuito do legislador é premiar condutas que abreviem o litígio, é plenamente aplicável a regra do art. 90, § 4º, mesmo em hipóteses em que a Fazenda Pública figure como exequente em execução fiscal. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido, reconhecendo a redução pela metade dos honorários quando o exequente, diante da exceção de pré-executividade, anui de imediato à extinção do feito.

Nessa esteira, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CASO DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO .
I - Revelando-se tempestivos os aclaradores, a ausência dos vícios legalmente previstos, como dispostos na decisão do Juízo a quo, enseja o conhecimento e não provimentos dos embargos declaratórios e não a negativa de seguimento. II – À luz do entendimento do STJ, é imperiosa a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, assentindo com a extinção do feito executivo. III - Apelo conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030385-06.2013.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Portanto, diante da concordância imediata do Município com a exceção, correta se mostra a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, impondo-se a redução da verba honorária para a metade do percentual arbitrado na origem.

Assim, a fixação em 10% sobre o valor da causa deve ser reduzida para 5% (cinco por cento), quantia que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na sentença, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.